Tribunal: CARF
Processo: 10384.720750/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720750/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.111 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
EDGAR RAULINO DE ALMEIDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). OPÇÃO
PELA
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente correspondentes a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento, mediante a utilização, sobre o montante, de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720750/2019-14
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720750/2019-14

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2016 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 97/104.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
Ajuste Anual

1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
114.993,25
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
34.485,48
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
80.507,77
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
11.836,93
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo /Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
RRA

11) Imposto Devido RRA Declarado
0,00
12) Imposto Devido RRA Suplementar
17.914,23
13) Imposto Devido Total Apurado (Ajuste Anual + RRA) (7-8-9+10+11 + 12)
29.751,16
14) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
11.711,72
15) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
0,00
16) Aumento de Imposto Retido RRA após análise
0,00
17) IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago (Ajuste Anual)
0,00
18) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (13-14+15-16-17)
18.039,44
19) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
125,21
20) Imposto já Restituído
0,00
21) Imposto Suplementar
17.914,23
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a infração de:
“Número
de
Meses
Relativo
a
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente
Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva”.
O contribuinte declarou rendimentos acumulados referente a 60 meses e não comprovou
o total de meses declarado.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 111/112, alegando, em síntese,
que:
Na declaração de ajuste anual lançou como rendimentos o valor de R$ 68.303,97,
indicando que o referido valor corresponde à competência de 60 meses, entretanto, o
cálculo, na realidade, refere-se a 94 competências, de modo que o procedimento da
utilização do número de meses está em perfeita conformidade com a redação do artigo
12-A da Lei n° 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e parágrafos correlatos, bem como
com a Instrução Normativa RFB n° 1.500, de 29/10/2014 para recebimentos de valor
em processo trabalhista, observando a quantidade de meses.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720750/2019-14

a) o imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente é calculado pela
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Número de Meses Relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva
Do Lançamento
Na fase de lançamento, a Fiscalização considerou o seguinte:
Contribuinte não apresentou sentença judicial ou Acordo homologado judicialmente;
planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença com a comprovação
do número de meses declarados, planilha com discriminação das parcelas de
previdência patronal e do empregado, quando for o caso; atualização de cálculos;
Alvará de levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato da conta
corrente judicial, DARF do recolhimento do IRRF; e recibos de honorários advocatícios
e, portanto não comprovou o número de meses do RRA declarado.
Ao final da fiscalização, ao contribuinte foi atribuída a seguinte falta:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado – Tributação Exclusiva
Do Julgamento da Impugnação.
A DRJ considerou a impugnação improcedente por considerar que o recorrente
não comprovou o total de meses declarados na DIRPF do ano calendário, que foi de 60 meses, da
seguinte forma:
(...)
Em decorrência da falta de comprovação do total de meses declarado, a fiscalização
considerou que o valor dos rendimentos recebidos refere-se a apenas um mês.
O Impugnante alega que os rendimentos recebidos acumuladamente referem-se a
diferenças relativas a 93 meses e não 60 meses como declarou.
Os documentos apresentados indicam que os rendimentos recebidos acumuladamente
decorrem de incorporação de promoções e reflexos não pagos pelo Banco do Estado do
Piauí à época, sendo o Banco do Brasil o responsável pelo pagamento por sucessão.
Conforme o Demonstrativo de Cálculo/Atualização das Parcelas Diferidas – Diferença
Salarial e Reflexos, fl. 26/28, as diferenças salariais a serem recebidas pelo Impugnante,
no valor total de R$ 266.462,28, decorrem de pagamentos efetuados de outubro de 2006
a Agosto de 2014 (95 meses).
Ocorre que o valor recebido de R$ 68.303,97 é referente a parte incontroversa de seu
crédito paga no ano calendário 2015, de acordo com o Despacho 02964/2015, fl. 15.
Conforme o Comprovante de Resgate da Justiça Trabalhista, fl. 25, não houve retenção
de IR.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720750/2019-14

Com base nos documentos acostados aos autos, não há como identificar a que verbas ou
a que período se refere a parte incontroversa recebida pelo Impugnante no ano-
calendário em apreço.
Desta forma, deve-se manter o lançamento integralmente.
No recurso, além dos documentos apresentados anteriormente, o contribuinte
junta um demonstrativo, assinado por empregados do Banco do Brasil, fl. 130, no qual há a
informação de que o número de meses da ação judicial, é 96 meses.
Considerando-se a validade do documento apresentado, e tendo em vista que o
contribuinte informou na DIRPF o número 60 meses, este deve prevalecer, e o lançamento deve
ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 142
DF CARF MF
Original